Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-98.2024.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002503-98.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL DE ASSIS REIS - CPF: 997.669.141-68 (APELANTE), CAMPO VERDE ATACADO E SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 21.474.840/0003-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NA FORMA CONSUMADA PARA A MODALIDADE TENTADA - POSSIBILIDADE - RÉU SURPREENDIDO AINDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ANTES DE ULTRAPASSAR A PORTA DE SAÍDA - MONITORAMENTO CONSTANTE POR FUNCIONÁRIOS DO LOCAL - BENS QUE NÃO SAÍRAM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA - CONSUMAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - TEORIA DA ABLATIO REI - PRECEDENTES DESTA CORTE – DOSIMETRIA – PENA FIXADA EM 10 MESES, 20 DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 36 DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO –
RECURSO PROVIDO

Segundo a teoria da
ablatio rei
, o crime de furto somente se consuma quando o bem subtraído sai da esfera de vigilância da vítima, adquirindo o agente a posse tranquila da res, ainda que por breve tempo.

Configura-se o furto tentado quando o agente é surpreendido e detido ainda no interior do estabelecimento comercial, antes de ultrapassar a porta de saída, não logrando êxito em retirar os bens da esfera de vigilância da vítima.

A despeito da existência do Tema 934/STJ, que prescreve ser "prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" para a consumação do furto, tal entendimento não afasta a aplicação da teoria da ablatio rei quando comprovado que o agente não conseguiu retirar os bens da esfera de vigilância da vítima, tendo sua ação sido monitorada durante todo o tempo pelos funcionários do estabelecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SAMUEL DE ASSIS REIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 254660728), o apelante pleiteia, tão somente, a desclassificação do delito de furto da modalidade consumada para a tentada. Argumenta que não houve a consumação do furto, pois em nenhum momento houve a retirada e a posse da coisa alheia móvel para si ou para outrem.

Em sede de contrarrazões (ID 254660730), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 267192787), por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de furto na modalidade consumada. Insurgência defensiva. Pedido de desclassificação para a modalidade tentada. Possibilidade. Estabelecimento comercial com sistema de monitoramento e vigilância. Apelante que teve todas as suas ações acompanhadas e foi impedido de deixar o local do delito. Bens que não saíram da esfera de vigilância do proprietário. Crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso. Furto tentado. Parecer pelo provimento do recurso

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por SAMUEL DE ASSIS REIS contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 29/07/2024, por volta de 10h45min, no estabelecimento denominado Campo Real Atacado, situado na Avenida Mato Grosso, no Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: seis barras de chocolate Galak; seis barras de chocolate Crunch; doze barras de chocolate Alpino; oito caixas de chocolate Ferrero Rocher; quatro pacotes de bala; um pacote de chocolate Sonho de Valsa; dois frascos de chocolate M&M; um pacote de salgadinho Stiksy; um pacote de salgadinho Panetini Eqlibri; uma lata de energético Its; um par de chinelos, marca Havaianas, de cor branca; dois pacotes de picanha; uma garrafa de iogurte e três pacotes de queijo coalho, descritos no boletim de ocorrência de ID Num. 164512767, termo de declaração de ID Num. 164512774 e auto de apreensão de ID Num. 164512772, avaliados, no total, em R$ 962,13, conforme auto de avaliação de ID Num. 164512775, de propriedade do citado estabelecimento. (...)

Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta de 10h45min, o denunciado deslocou-se em uma bicicleta até o estabelecimento denominado "Campo Real Atacado", situado na Avenida Mato Grosso, no Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde ele pretendia praticar furto, de modo que portava uma mochila, de cor preta, para acondicionar produtos que conseguisse subtrair.

Ao adentrar no local, o denunciado passou a subtrair diversas mercadorias, colocando algumas delas dentro da mochila que portava, e outras em suas vestes, na região da cintura, invertendo a posse dos bens para si. No entanto, tal atitude chamou a atenção de alguns funcionários, os quais perceberam que o denunciado estava subtraindo mercadorias e comunicaram o encarregado pela segurança do estabelecimento, de nome Fábio Cesar Fazzioni.

Diante disso, a movimentação do denunciado no interior do estabelecimento passou a ser monitorada em tempo real, inclusive mediante a visualização de imagens captadas por câmeras de monitoramento (conforme vídeos juntados aos IDs 164513098, 164513109, 164512854 e 164512856). Enquanto o denunciado ainda estava dentro da loja, o funcionário Fábio acionou a Polícia Militar, que enviou uma guarnição para atender à solicitação.

Após subtrair todos os bens acima descritos, o denunciado foi em direção à porta de entrada da loja para se evadir. Nesse momento ele foi abordado pelo proprietário do estabelecimento, de nome Fernando. Em ato contínuo, a guarnição enviada para o atendimento da ocorrência chegou no local, oportunidade em que os policiais que a integravam procederam a abordagem do denunciado, lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram para a Delegacia de Polícia, onde ele confessou a autoria delitiva. (...)”.
(ID 254660680)

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas nos autos, não havendo qualquer discussão ou controvérsia quanto a estes aspectos. A questão devolvida a esta Corte cinge-se à classificação jurídica do delito, se consumado, como entendeu a douta magistrada sentenciante, ou tentado, como sustenta a defesa.

Como é sabido, nos termos do artigo 14, incisos I e II, do Código Penal, o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, sendo tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso do crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, o momento consumativo tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, existindo diferentes teorias sobre o tema.

Pela teoria da
contrectatio
, bastaria o simples contato com a coisa para a consumação do delito. Já segundo a teoria da
amotio
, a consumação ocorreria quando o agente retira a coisa do lugar onde se encontrava. De acordo com a teoria da
illatio
, seria necessário o transporte da coisa para outro lugar. A teoria da
ablatio rei
, por sua vez, exige que a coisa seja retirada da esfera de vigilância e disponibilidade do ofendido. Por fim, segundo a teoria da
apprehensio
, bastaria a posse mansa e pacífica da coisa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo nº 934, firmou o entendimento de que
"consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Esse posicionamento, contudo, não afasta por completo a aplicação da teoria da ablatio rei, devendo-se analisar as particularidades de cada caso concreto para verificar se o agente conseguiu retirar o bem da esfera de vigilância da vítima, ainda que momentaneamente.

No caso em apreço, conforme se extrai dos depoimentos colhidos nos autos, o apelante foi abordado ainda no interior do estabelecimento comercial, antes mesmo de atravessar a porta de vidro que dá acesso à saída.

O encarregado do estabelecimento, Sr. Fábio Cesar Fazzioni, declarou em juízo que, após ser comunicado de que havia um indivíduo subtraindo mercadorias, os funcionários da empresa começaram a monitorar visualmente e pelas câmeras todos os movimentos do suspeito. Acionaram a Polícia Militar e, quando o apelante tentou sair do estabelecimento, foi abordado pelo proprietário na porta de entrada do mercado, sendo impedido de deixar o local.

Corroborando tais declarações, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou que foi abordado
"antes de chegar na porta de vidro",
conforme se extrai do seguinte trecho constante no parecer ministerial, no qual peço vênia para transcrever:

"(...) Juíza:
O senhor teria andado no local... e estava colocando os objetos dentro de uma mochila... e na sua roupa também. Aí quando o senhor foi sair do mercado, o senhor foi abordado com esses objetos. Foi dessa maneira que aconteceu? Você falou com o Samuel?

Réu:
Sim... ele me pegou eu lá dentro.

Juíza:
Em que local?

Réu:
Essa... Antes de chegar na porta de vidro. Tem um quartinho na frente ali... e eu vi ali em frente da porta.

Juíza:
Então o senhor ia sair com esses objetos sem pagar?

Réu:
Sim. (...)"
(ID 254660712).

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, não obstante o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 934, configura-se o furto tentado quando o agente é surpreendido ainda no interior do estabelecimento comercial, não logrando êxito em retirar os bens da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. POSSIBILIDADE. RÉUS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM RETIRAR OS BENS OBJETO DO CRIME DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RECORRENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1.

Para a teoria do ablatio rei, consuma-se o delito de furto quando há o deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado.

2.

De outro modo,
o furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens empilhados não saíram da esfera de ação da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta dos réus para a tentativa de furto.

3.

Nesse sentido, a expressão da teoria compreende não apenas o poder de fato, material, direto, imediato sobre a coisa, como também um simples poder simbólico. De fato, estão sob o poder imediato da pessoa as coisas que esta leva consigo, nas vestes, nas mãos, em uma valise, ou tem sob sua vigilância, em casa, no estabelecimento comercial, entre outros." (TJMT – APCrim nº 0011452-97.2016.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 25.07.2022).

No caso em análise, verifica-se que o apelante, apesar de ter ocultado os produtos na mochila e em suas vestes, foi constantemente monitorado pelos funcionários do estabelecimento comercial, que acompanharam todos os seus movimentos através das câmeras de segurança. Ademais, quando tentou sair do local, foi abordado pelo proprietário, demonstrando que em nenhum momento os bens saíram da esfera de vigilância da vítima.

Como bem ponderado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, "observa-se, portanto, à luz das provas reunidas nos autos, que o apelante realmente pretendia subtrair os produtos alimentícios e iniciou a execução do delito, mas não o consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam: a atuação diligente dos funcionários do estabelecimento comercial, que fiscalizaram todos os seus passos pelo sistema de monitoramento e, posteriormente, o fato de o proprietário do supermercado impedir o recorrente de deixar o local até a chegada da Polícia Militar, que, prontamente, realizou sua prisão em flagrante delito".

Nesse contexto, entendo que o crime perpetrado pelo apelante não ultrapassou a fase da tentativa, pois, apesar de ter iniciado a execução do delito, não conseguiu consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo abordado antes mesmo de sair do estabelecimento comercial, não logrando êxito em retirar os bens da esfera de vigilância da vítima.

Destarte, deve ser reconhecida a modalidade tentada do crime de furto, impondo-se a desclassificação do delito para o artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

DOSIMETRIA

Em consequência da desclassificação operada, torna-se necessário proceder à redosimetria da pena.

Na primeira fase, a douta magistrada sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando os maus antecedentes do apelante. Na segunda fase, reconheceu a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, compensando-as entre si e mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento ou diminuição, tornando definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando a desclassificação para o furto tentado, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, que determina a redução da pena de um a dois terços.

Tendo em vista que o apelante realizou todos os atos executórios, ocultando os produtos em sua mochila e vestes e se dirigindo à porta de saída, sendo impedido de sair do local apenas pela intervenção do proprietário, entendo adequada a aplicação do menor patamar de redução previsto em lei, qual seja, de 1/3 (um terço).

Assim, partindo da pena intermediária de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e aplicando a redução de 1/3 (um terço), chega-se à pena definitiva de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, aplicando a mesma proporção de redução, diminuo-a de 50 (cinquenta) para 36 (trinta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal, conforme fixado na sentença.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o regime semiaberto estabelecido na sentença, considerando a reincidência específica do apelante, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalvada a individualização no juízo de execuções penais em face das condenações precedentes aplicadas ao apelante, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência específica do apelante, conforme dispõe o artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por Samuel de Assis Reis, para desclassificar o crime de furto consumado para a modalidade tentada nos termos do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025